Tribunal: TJMT
Processo: 0001876-09.2016.8.11.0014
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001876-09.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON CIRILO DE SOUZA - CPF: 042.925.981-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL
. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO E MARCA APARENTE NA ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA DE AÇÃO DELIBERADA DE SUPRESSÃO. CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE FUNCIONALIDADE OU MUNIÇÃO DA ARMA.
INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que condenou
o apelante
à pena de
03 anos de reclusão
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, além de
10 dias-multa
, pela prática do delito previsto no
art. 16,
parágrafo
único, IV, da Lei nº 10.826/2003
, em razão da posse de arma de fogo com sinal identificador suprimido. O apelante postul
ou
a desclassificação da conduta para o tipo do
art. 14 da Lei nº 10.826/03
, ao argumento de que o laudo pericial não comprovaria a supressão dos sinais identificadores, e, subsidiariamente, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

II. Questão em discussão:

1
. Saber se é possível a
desclassificação
do crime previsto no
art. 16,
parágrafo
único, IV
, da Lei nº 10.826/2003 para o tipo do
art. 14
do mesmo diploma legal, diante da
ausência de prova da ação de supressão ou raspagem dos sinais identificadores da arma de fogo
;

2
. Verificar se, em sendo acolhida a desclassificação, estaria caracterizada a
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

III. Razões de decidir:

1.
O
laudo pericial
constatou que a arma de fogo apreendida estava
sem marca e numeração visíveis
, caracterizando a hipótese de
sinal identificador suprimido
, o que atrai a incidência do
art. 16,
parágrafo
único, IV
, da Lei nº 10.826/03, independentemente de prova de ação humana deliberada.

2.
A
jurisprudência consolidada
reconhece que o tipo penal em questão é
formal e de perigo abstrato
, bastando a posse da arma em tais condições para a configuração da infração penal,
sendo irrelevante
se o agente promoveu ou não a supressão dos sinais.

3.
A alegação de
inexistência de funcionalidade ou munição
da arma não descaracteriza a conduta, pois o delito não exige tais elementos para sua configuração.

4.
Como a condenação pelo art. 16 foi mantida,
prejudicada
a análise do pedido de reconhecimento da prescrição. Ainda assim,
não há lapso prescricional configurado
, mesmo diante da pena mínima prevista para o tipo do art. 14 da Lei de Armas.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

“1. Para a configuração do crime previsto no art. 16,
parágrafo
único, IV, da Lei nº 10.826/2003, basta a constatação da ausência de sinais identificadores na arma de fogo, sendo irrelevante a demonstração de que o agente tenha sido o responsável pela supressão.”

“2. O crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte ou posse de arma de fogo com sinais identificadores suprimidos, ainda que desmuniciada.”

“3. Mantida a condenação no tipo penal mais gravoso, resta prejudicado o exame da prescrição da pretensão punitiva.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.826/2003,
arts
. 14 e 16,
parágrafo
único, IV;

CP,
arts
. 109, V, e 107, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Criminal n. 2103278-54.2012.8.13.0024, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 6ª Câmara Criminal, j. 06/06/2017,
DJe
23/06/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEITON CIRILO DE SOUZA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais,
CLEITON CIRILO DE SOUZA
pleiteia a desclassificação do crime previsto no art. 16,
parágrafo
único, IV, da Lei nº 10.826/03, para o delito tipificado no art. 14 do mesmo diploma legal, sustentando que o laudo pericial não comprova que a arma apreendida teve seus sinais identificadores suprimidos, raspados ou adulterados, mas apenas aponta a ausência de numeração e marca visíveis, o que, segundo a tese defensiva, não seria suficiente para configurar o tipo penal mais gravoso. Consequentemente, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, caso acolhida a tese de desclassificação.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

297185350
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
299662859
)
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA OU RASPADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NOS ARTIGOS 12 OU 14 DA LEI DE ARMAS, E CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE NÃO RASPOU OU SUPRIMIU A NUMERAÇÃO DA ARMA, QUE É MUITO VELHA E PODE TER OS NÚMEROS CORRÓIDOS COM O TEMPO -
IRRELEVÂNCIA
- TIPO PENAL QUE NÃO EXIGE QUE O AUTOR DO CRIME SEJA O RESPONSÁVEL PELA SUPRESSÃO OU RASPAGEM DA NUMERAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONFIRMATÓRIO - CRIME FORMAL - DELITO DE PERIGO ABSTRATO - PARECER PELO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO
DO APELO DEFENSIVO.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 23 de outubro de 2016, na Cidade de Poxoréu/MT, o denunciado Cleiton Cirilo de Souza portava uma "garrucha" (revólver) com numeração e sinal de identificação raspados, sem autorização legal, no "Bar da
K
el
".

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame em Arma de Fogo, bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo.

Quanto à autoria, embora o apelante tenha negado a prática delitiva, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, alegando que estava apenas ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento comercial quando a guarnição da Polícia Militar chegou, localizou uma arma de fogo e o conduziu à delegacia, as provas produzidas nos autos demonstram o contrário.

O policial militar
Ronan Rodrigues de Oliveira
, ouvido em juízo, relatou que a guarnição recebeu informação anônima de que o acusado Cleiton Cirilo estava em um estabelecimento comercial conhecido como "Bar da
Kel
" portando uma arma de fogo de forma ostensiva. Ao chegarem ao local, avistaram o acusado, que, ao perceber a presença policial, adentrou rapidamente ao interior do estabelecimento. Realizada a abordagem e revista pessoal, nada foi encontrado com o suspeito. Contudo, durante a diligência, receberam uma mensagem via celular informando que o acusado havia escondido a arma nos fundos do comércio. Diante dessa informação, os policiais realizaram buscas no local indicado e lograram êxito em localizar uma arma de fogo tipo garrucha, sem numeração e marca aparentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Ronildo Ferreira Franco
, que confirmou terem recebido um telefonema no celular do plantão afirmando que um rapaz com jaqueta cinza, short vermelho e boné preto se encontrava no
“
Bar da
Kel
”
com uma arma na cintura. Ao chegarem ao local, observaram que, logo que avistou a viatura, o indivíduo descrito se levantou e adentrou o comércio. Após abordagem e revista pessoal, não encontraram nada com o suspeito, mas receberam uma mensagem no celular do plantão informando que o suspeito Cleiton teria escondido a arma nos fundos do comércio. Realizadas buscas no local indicado, localizaram uma arma de fogo estilo garrucha de calibre incerto, momento em que deram voz de prisão a Cleiton.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e com os demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo razão para desconsiderá-los, mormente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se isolada e contrária às demais provas produzidas nos autos.

A tese defensiva de desclassificação para o delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 não merece acolhimento.

O Laudo de Exame em Arma de Fogo nº 210203201601355501 atestou expressamente que a arma apreendida era "
01 (uma) arma de fogo de porte curta do tipo Garrucha com dois canos de alma lisa com 88 cm de comprimento cujo calibre real do cano da direita era de 12,19 mm e o da esquerda era de 11,91 mm
sem elementos para identificação da marca e numeração de série
".

A
D
efesa sustent
ou
que o laudo pericial não comprovou a supressão, raspagem ou adulteração dos sinais identificadores da arma de fogo, mas tão somente a ausência de marca aparente, o que não seria suficiente para sustentar a condenação pelo delito mais grave.

Contudo, tal argumento não prospera. O tipo penal previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 pune a conduta de "
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
".

A ausência de elementos para identificação da marca e numeração de série da arma apreendida, conforme atestado pelo laudo pericial, configura precisamente a hipótese de "
sinal de identificação suprimido
" prevista no tipo penal.

Não é necessário que o laudo pericial ateste expressamente que houve ação humana deliberada para suprimir os sinais identificadores, bastando a constatação de que estes não estão presentes na arma.

Ademais, o tipo penal em questão não exige que o agente tenha sido o responsável pela supressão, raspagem ou adulteração dos sinais identificadores da arma. Basta que ele porte, possua, adquira, transporte ou forneça arma de fogo nessas condições, independentemente de quem tenha realizado a supressão, raspagem ou adulteração.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência aplicáve
l
ao caso:

“
(...).
Para a configuração do crime do
art
. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, basta que o agente porte ou possua arma de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada,
sendo irrelevante a constatação da autoria da adulteração ou supressão do número de série do artefato bélico
. (...).”
(TJ-MG - APR: 21032785420128130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 06/06/2017, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/06/2017)

No caso em apreço, restou comprovado que o apelante portava arma de fogo sem elementos para identificação da marca e numeração de série, o que se
subsume
perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Ressalte-se, ainda, que o crime em questão é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples realização da conduta descrita no tipo penal, independentemente da produção de resultado naturalístico ou da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, o fato de a arma estar desmuniciada no momento da apreensão, como alega a
D
efesa, não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o tipo penal não exige que a arma esteja municiada para a configuração do delito.

Além disso, submetida à perícia técnica, ficou constatado que
ela está apta e eficiente para “
engatilhamento
, percussão e disparo” (
id. 297183865, p. 32
)
.

Outrossim, destaco que era dever do apelante regularizar a numeração de série do armamento, caso pretendesse possuí-lo legalmente, uma vez que o Estatuto do Desarmamento estabelece requisitos claros para o registro e porte de armas de fogo, sendo a identificação completa e legível do armamento condição
sine

qua
non
para sua regularização.

Ao optar por portar uma arma de fogo sem elementos para identificação da marca e numeração de série, o apelante assumiu conscientemente o risco de incorrer na conduta mais gravosa prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, não podendo agora se beneficiar de sua própria torpeza alegando desconhecimento da irregularidade ou impossibilidade de regularização, especialmente considerando que a ausência de identificação dificulta o rastreamento da arma e compromete a segurança pública, bem jurídico tutelado pela norma penal em questão.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, devendo ser mantida a condenação pelo crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da mesma lei.

Diante da manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, resta prejudicado o pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, que estava condicionado ao acolhimento da tese de desclassificação.

De qualquer forma, cumpre ressaltar que, mesmo que fosse acolhida a tese de desclassificação, não estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva. Isso porque, considerando a pena mínima prevista para o delito do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (2 anos de reclusão), o prazo prescricional seria de 4 anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

No caso em apreço, entre a data do recebimento da denúncia (16/11/2016) e a data da publicação da sentença condenatória (30/10/2018), não transcorreu o prazo prescricional de 4 anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Cleiton Cirilo de Souza
, mantendo-se inalterado
o édito condenatório.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025